Tribunal: TJSP
Processo: 2233691-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Insurgência contra a decisão que rejeitou o pedido de desconsideração formulado pela agravante – Não comprovação dos requisitos necessários para autorização da medida de caráter excepcional – Argumentos trazidos que são insuficientes para autorizar o deferimento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Insurgência contra a decisão que rejeitou o pedido de desconsideração formulado pela agravante – Não comprovação dos requisitos necessários para autorização da medida de caráter excepcional – Argumentos trazidos que são insuficientes para autorizar o deferimento do pleito – Suposta dissolução irregular que, por si só, não basta para ignorar a personalidade jurídica autônoma da entidade moral – Entendimento pacificado pelo E. STJ em sede de embargos de divergência – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO PATRONO DA PARTE VENCEDORA DO INCIDENTE – Descabimento – Art. 85, § 1o, do CPC, é taxativo, não incluindo entre as hipóteses de fixação de honorários o incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Precedentes do STJ e deste Tribunal – Afastamento da condenação da agravante que se impõe – Recurso parcialmente provido.